Tribunal: STF
Processo: RE 1567001
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Universidade Federal de Santa Maria - UFSM opõe embargos de declaração contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto pela referida Universidade.



    Em suas razões recursais, a embargante defende que a decisão embargada teria sido omissa quanto à necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.276 da Repercussão Geral.



    Nesse sentido, aduz 



    “a Presidência do c. Supremo Tribunal Federal recebeu como representativo de controvérsia o Recurso Extraordinário nº 1.419.890, delimitando a seguinte tese controvertida (Tema Repetitivo nº 1276): "Possibilidade de, em decorrência da autotutela administrativa, efetivar-se a supressão de vantagem pessoal, de trato sucessivo, incorporada por erro da Administração aos proventos de servidora pública há mais de cinco anos. ". 



    Com efeito, em 23/09/2023, o Plenário dessa c. Corte proferiu acórdão pela existência de repercussão geral. Veja-se do andamento processual do RE 1.412.069:



    (...)



    Assim, com esses fundamentos e diante da natureza e abrangência da questão a ser resolvida nestes autos, faz-se mister adotar o procedimento dos artigos 1.036, § 1°, c/c 1.037, II, do Código de Processo Civil de 2015, e suspender todos os processos, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional que tratem dessa mesma matéria, dentre os quais o presente feito, a fim de preservar a segurança jurídica, a estabilização da jurisprudência, a isonomia e a economia processual.”



    Requer



    “a UFSM requer sejam acolhidos, com efeitos infringentes, seus embargos declaratórios, tornando-se sem efeito a decisão que não conheceu do recurso extraordinário, com a devolução dos autos à instância de origem, para sobrestamento e posterior aplicação da tese a ser firmada pelo STF com efeitos vinculantes, ex vi do art. 1.030, e art. 1.036, ambos do Código de Processo Civil e art. 328 do RISTF.”



    Decido.



    Exerço o juízo de retratação.



    Reexaminando os autos, verifico que razão assiste à embargante, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria debatida nos presentes autos no Tema 1.276 da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o RE nº 1.419.890/RS, tendo o acórdão em que reconhecida a repercussão geral a seguinte ementa: 



    “Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e administrativo. Autotutela administrativa. Erro da Administração. Revisão de proventos de servidor público. Relação de trato sucessivo. Prazo decadencial. Termo inicial. Art. 54 da Lei 9.784/1999. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa ao exercício da autotutela administrativa para a supressão de vantagem pessoal, de trato sucessivo, incorporada aos proventos de servidora pública há mais de cinco anos, por erro da Administração, tendo em conta a garantia de irredutibilidade dos vencimentos e os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. 2. Repercussão geral reconhecida” Relatora a Ministra Rosa Weber - Presidente, DJe de 29/9/23).



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para reconsiderar a decisão anteriormente proferida e, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determinar a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente